Tribunal: TJDFT
Processo: 0707227-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707227-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: ENEDINO NETO DOS SANTOS PORTELA DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0709039-38.2019.8.07.0003 – id 185893948) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de pesquisa de bens pelos sistemas à disposição do Juízo, sob o fundamento de que os mecanismos judiciais de pesquisa já foram utilizados, sem êxito, não há indicativo de alteração patrimonial e não demonstrada a realização de diligências administrativas pelo credor para a localização de patrimônio. Alega, em suma, que, nos autos, ocorreu apenas uma tentativa de localização de bens, via Sisbajud, Renajud e Infojud, há quase 04 anos, sendo cabível a reiteração das pesquisas junto aos sistemas disponíveis no Juízo, em observância ao princípio da celeridade. Requer a tutela de urgência para bloqueio de bens, via Sisbajud, até o valor do débito de R$ 11.053,11 e consulta aos demais sistemas disponíveis no Juízo, em especial, ao Renajud, Infojud, Sinesp, Infoseg, Sniper e E-RIDF. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se vista à Curadoria Especial, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR